Tribunal: TJMT
Processo: 1012153-39.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012153-39.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO RESIDENCIAL SAO JOSE - CNPJ: 10.987.397/0001-00 (EMBARGADO), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), ALEXSANDRO ALVES DE SOUZA - CPF: 948.123.301-49 (EMBARGADO), C. O. ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 00.871.996/0001-00 (EMBARGANTE), THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 027.560.881-61 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE E ÔNUS DA PROVA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM (CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA) SUSCITADA APENAS NOS ACLARATÓRIOS – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO CONFIGURADA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E PREQUESTIONAMENTO INVIÁVEL

–

INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA – MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – INAPLICABILIDADE –

EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1012153-39.2023.8.11.0041

EMBARGANTE
:

C. O. ENERGIA SOLAR LTDA

EMBARGAD
A
:

ASSOCIA
ÇÃ
O RESIDENCIAL S
Ã
O JOSE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
C. O. ENERGIA SOLAR LTDA
,
em face do
V.
acórdão desta Câmara
(Id. 347695859)
que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, lucros cessantes, danos emergentes e multa contratual, em razão de falha na prestação de serviço de instalação de usina fotovoltaica.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissões no acórdão proferido.

Alega que o colegiado, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da fornecedora (art. 14 do CDC), deixou de se manifestar expressamente sobre a incidência das excludentes previstas no §3º do referido dispositivo legal, argumentando que o alagamento do terreno e a omissão dessa informação por parte da contratante romperiam o nexo causal ou configurariam culpa exclusiva do consumidor.

Aduz, ainda, que houve omissão quanto à análise da distribuição do ônus da prova à luz do art. 373 do CPC.

Por fim, inova ao suscitar a necessidade de apreciação de uma suposta cláusula compromissória (arbitragem) prevista no contrato, afirmando tratar-se de matéria de ordem pública
que pode ser alegada a qualquer tempo, o que ensejaria a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 8º da Lei nº 9.307/96 e art. 485, VII, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com a manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento, a análise da cláusula compromissória e a atribuição de efeitos modificativos ao julgado (Id. 350533370).

Em sede de contrarrazões, a Associação Residencial São José rechaça os argumentos da embargante, sustentando a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Afirma que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e consubstanciam verdadeira tentativa de rediscussão do mérito e reexame probatório sob a roupagem de omissão, o que é vedado nesta via recursal.

Argumenta que o julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais quando a decisão
se encontra
devidamente fundamentada e que o prequestionamento não autoriza a oposição de embargos genéricos.

Ao final, requer o não acolhimento dos embargos de declaração e, subsidiariamente, o reconhecimento do seu caráter manifestamente protelatório, com a consequente condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC (Id. 351847370).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR – LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – MULTA CONTRATUAL MORATÓRIA – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade técnica na instalação de usina fotovoltaica é do fornecedor, que responde objetivamente pelos danos causados, inclusive por falhas na instalação.

É cabível a indenização por lucros cessantes, quando demonstrado que a falha no sistema impediu a geração de energia e gerou custos mensuráveis.

Despesas arcadas pela consumidora para mitigar riscos e adequar o sistema, diante da inércia da fornecedora, configuram danos emergentes indenizáveis.

A frustração contratual que compromete a reputação institucional da pessoa jurídica enseja dano moral indenizável, sobretudo quando agravada por protesto indevido de título que expôs o nome da entidade a descrédito público e repercussão negativa perante terceiros.

A multa contratual moratória pode ser aplicada contra o fornecedor inadimplente, à luz do Tema 971/STJ.

A cumulação de IPCA para correção monetária e SELIC para juros de mora é possível, desde que respeitada a natureza de cada verba e seus marcos de incidência."

Analisando detidamente as razões dos embargos, constata-se que não assiste razão à embargante, não havendo no acórdão qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, nos exatos limites do art. 1.022 do CPC.

Primeiramente, no tocante à alegada
omissão
sobre o art. 14, §3º, do CDC e o art. 373 do CPC (ônus da prova e excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor/terceiro), o acórdão embargado foi claro, expresso e exaustivo ao afastar a tese da apelante.

A decisão colegiada assentou com base na prova pericial que as condições do terreno não foram a causa determinante do colapso, mas sim a técnica inadequada de instalação (eletrodutos enterrados com desnível) adotada pela própria embargante.

Restou fundamentado que incumbia à empresa especializada, ora embargante, o dever técnico de avaliar previamente o local e adotar as medidas cabíveis (recusar a instalação, exigir drenagem prévia ou utilizar instalação aérea). Ao não o fazer, assumiu o risco, caracterizando a falha exclusiva e técnica da fornecedora.

Logo,
ao atribuir a culpa exclusivamente à fornecedora, o acórdão logicamente afastou a incidência da excludente do art. 14, §3º, do CDC, bem como valorou adequadamente o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em omissão quanto à distribuição do ônus da prova
.

O magistrado não é obrigado a citar numericamente artigos de lei quando a fundamentação resolve integralmente a matéria debatida.

Em segundo lugar, no que tange à tese de
existência de convenção de arbitragem
(cláusula compromissória) –
arts
. 8º da Lei nº 9.307/96 e 485, VII, do CPC –, trata-se de flagrante
inovação recursal
em sede de embargos de declaração.

Cumpre ressaltar que à luz do art. 337, X e § 5º, do Código de Processo Civil, a existência de convenção de arbitragem não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, devendo ser alegada pelo réu, obrigatoriamente, na contestação, sob pena de preclusão e consequente prorrogação da competência da jurisdição estatal.

Como a matéria não foi suscitada na contestação, nem nas razões de apelação, operou-se a
preclusão
, sendo incabível a alegação tardia de incompetência do Poder Judiciário nesta via estreita dos
aclaratórios
, sob o falso pretexto de omissão no julgado.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS –
INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RECURSO PRINCIPAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Constitui inovação recursal inadmissível a pretensão de introduzir, por meio de embargos declaratórios, matéria não ventilada nas razões do agravo de instrumento, configurando questão nova
que não foi objeto de debate ou apreciação no julgamento do recurso.

O princípio da preclusão consumativa impede que a parte, após esgotar a oportunidade de apresentar todos os seus argumentos no recurso próprio, venha posteriormente, por meio de embargos de declaração, trazer tese diversa ou complementar sua argumentação originária.

Não há omissão quando o julgado não enfrenta matéria que não lhe foi submetida pelas partes no momento processual adequado, sendo vedado o conhecimento de questão não suscitada no recurso principal.

Os efeitos da essencialidade reconhecida judicialmente perduram apenas durante o
stay

period
, cessando automaticamente com o término desse prazo, conforme decorre da literalidade do dispositivo legal aplicável, não demandando pronunciamento judicial específico para sua efetivação.

O prequestionamento não autoriza a parte a exigir que o julgador se manifeste sobre dispositivos legais relativos a teses que não foram objeto do recurso principal, sob pena de ampliação indevida do objeto recursal por via transversa.

Embargos de declaração rejeitados.
”

(
N.U
1029393-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no
DJE
03/03/2026)

“
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIO DE OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA -
TESE NOVA - INOVAÇÃO RECURSAL
- EMBARGOS REJEITADOS. -
"É vedado, em embargos de declaração, ampliar as
questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado"
(STJ, Jurisprudência em Teses, Edição nº 192) - Devem ser rejeitados os embargos de declaração opostos contra o acórdão que não apresenta quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC
.”

(TJ-MG - Embargos de Declaração: 14940145120238130000, Relator.: Des.(a) Maria Dolores
Gióvine
Cordovil (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/09/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Cível / Câmara Justiça 4.0 - Cível Pri, Data de Publicação: 03/09/2024)

Fica evidente, portanto, que a embargante busca utilizar-se dos embargos de declaração como
indevido sucedâneo recursal
, visando à rediscussão do mérito de questões já superadas e à inovação de teses preclusas, o que desvirtua a finalidade do recurso. O mero intuito de prequestionamento não viabiliza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos
aclaratórios
(art. 1.026, §2º, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026